Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-08.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002623-08.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 892.807.921-72 (RECORRIDO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), Joanete da Silva de Almeida (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL N. 006/1994 – CONSIDERA-SE EFETIVO EXERCÍCIO AS LICENÇAS USUFRUÍDAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – DIREITO DE DESFRUTAR DA LICENÇA PRÊMIO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar Municipal n. 006/1994 considera como efetivo exercício a licença gestante, licença para tratamento de saúde e faltas por motivo de doença comprovada.

Afigura-se indiscutível que a licenças para tratamento de saúde pela servidora não pode obstar a fruição de férias anuais e licença-prêmio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA contra ato indigitado coator do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao período aquisitivo do quinquênio de 2012/2017.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença (ID 81258974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA impetrou o Mandado de Segurança contra ato indigitado coator do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, alegando, em suma, que é servidora municipal, efetivada no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito desde 02/10/2015, por isso teria direito a Licença Prêmio, conforme estabelece o art. 102 da Lei Complementar no 06/94. Aduziu que realizou o requerimento de gozo de licença prêmio referente ao período aquisitivo do quinquênio 02/10/2012 a 02/10/2017.

Explica que após Análise Técnica realizada pela assessoria jurídica do município, a impetrante foi surpreendida com indeferimento do pedido, conforme a Declaração no 125/SAD-DP/2019, ao argumento de que a impetrante incorreu em afastamentos que interromperam a contagem de prazo para concessão do mencionado benefício, especialmente, em relação aos afastamentos para tratamento de saúde.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a segurança.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se a prática de ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade indigitada coatora.

Isso porque, convém destacar que a Lei Municipal n. 006/1994, a qual dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra – MT, no art. 119 incisos, V, VII e XVII, considera como efetivo exercício a licença gestante, licença para tratamento de saúde e

faltas por motivo de doença comprovada
, ex vi:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

[...]

V – licença gestante e adotante
;

[...]

VII – licença para tratamento de saúde;

[...]

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês
;

Desse modo, o fato de a Impetrante ter saído de licença médica, não lhe tira o direito a aquisição da licença prêmio e mudança do período aquisitivo de férias.

Não bastasse, o art. 7o, inc. XVII, da CF garante aos trabalhadores em geral, o gozo de férias anuais remuneradas, tal direito também é aplicável ao servidor público nos termos do art. 39, §3o, da CF.

Deste modo, as condições ensejadoras para que se chegasse à procedência do pedido ficou deveras demonstradas nos autos, logo a decisão prolatada foi bem posta, não merecendo nenhum reparo.

C
om essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021